Tribunal: TJES
Processo: 5000092-69.2021.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-69.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DONARIA FRANCA CALDEIRA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000092-69.2021.8.08.0029

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: MARIA DONARIA FRANCA CALDEIRA

RECORRIDOS: CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 16149534, sendo este cabível e tempestivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela parte recorrente, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

A sentença guerreada
extinguiu a ação sem julgamento de mérito
, sob o fundamento principal de que teria ocorrido o abandono da causa, vez que a última manifestação da parte autora teria ocorrido há mais de 01 (um) ano.

Irresignada, a parte requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 16149535 pretendendo a anulação da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos,
percebo que assiste razão à recorrente
. A extinção do feito ocorreu prematuramente e em desarmonia com a realidade processual.

Consta no id 16149382 requerimento de realização de audiência de instrução para colheita de depoimento.

Na sequência, despacho de id 16149383 (datado de 13/04/2025) informando sobre a unificação de comarcas e determinando que “
os autos aguardem na Secretaria para que no momento oportuno, seja designada audiência de instrução e julgamento como requerido pela parte autora”
.

Em seguida, foi proferida sentença em 24/07/2025 (id 16149534), extinguindo o feito por abandono da causa, uma vez que a última manifestação da autora, referida acima, teria ocorrido em 06/05/2024 (há mais de um ano).

Ocorre que não havia nenhum motivo para que a recorrente se manifestasse, não havia nenhuma diligência pendente que lhe competisse e havia determinação do Juízo para se aguardar a designação de audiência de instrução. Nesse panorama,
o processo estava parado aguardando impulso oficial, e não impulso das partes, pelo que não é possível concluir que tenha ocorrido o abandono da causa por parte da autora
. Em sentido semelhante:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
, sendo necessária, nos termos do art . 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.112.363/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023) . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2563264 MA 2024/0034042-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE RELATÓRIO - NULIDADE - ART. 458 DO CPC/73 - ANDAMENTO DO PROCESSO QUE DEPENDE APENAS DE IMPULSO OFICIAL - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA - SÚMULA 240 DO STJ - APLICABILIDADE. A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 458 do CPC/73. Ausente um dos requisitos essenciais, a nulidade é evidente e deve ser decretada.
Para a extinção do processo por abandono é imprescindível que reste evidenciada a vontade deliberada da parte autora em abandonar a causa. A inércia da parte autora não caracteriza abandono da causa se o andamento do processo não depende de sua manifestação, mas, sim, de impulso oficial
. A extinção do processo, por inércia da parte, quando já formada a relação processual, somente tem cabimento mediante requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ. (TJ-MG - AC: 10115130020437001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2017).

À luz dos precedentes citados, tem-se no presente caso, como dito, que o processo somente esteve parado aguardando impulso oficial para designação de audiência. Não havendo diligências pendentes por parte da autora, incabível a extinção por abandono da causa.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase instrutória, conforme despacho de id 16149383.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)